Tribunal: TJES
Processo: 5001908-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001908-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO DOS SANTOS CORREA
AGRAVADO: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001908-13.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

EMBARGADO: MARCIO DOS SANTOS CORREA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

op
ôs
e
mbargos de declaração
(id. 960601 – Pág. 1-14)

objetivando ver
suprida alegada omissão
no julgamento que resultou no acórdão
(id. 880587 – Pág. 1-
8
)
que, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso
de
agravo de instrumento interposto por
MARCIO DOS SANTOS CORREA
em face da respeitável decisão
(id. 663736 – Pág. 1)
, proferida pe
lo

meritíssimo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0021969-44.2016.8.08.0024
que indeferiu “o pedido de levantamento de valores em cumprimento de sentença provisório, na forma como requerido, em observância ao disposto no artigo 520, IV do CPC”.

Nas razões recursais,
a
embargante alegou, em síntese,
que:
1) “
a conclusão pela inexistência de pendências de julgamento capazes de criar óbices ao imediato levantamento da quantia só é uma conclusão possível se o agravo de instrumento de nº 5000290-33.2020.8.08.0000 for completamente ignorado, o que foi, com toda a vênia, ocorreu, mesmo devidamente indicado no contraditório (evento 683795), o d. Relator nada disse sobre o ponto
”;
2) “
o voto condutor não teceu uma única palavra sobre o fato de que o bloqueio efetuado recai sobre renda da pessoa jurídica que já estava previamente destinada ao pagamento de IPTU do Município de Serra, de forma que, no momento, a Embargante corre grave risco de ser inscrita em Dívida Ativa pela municipalidade de Serra”; 3) “
ao limitar seus argumentos a reprodução da norma legal, o Voto condutor não levou em consideração as argumentações versadas nas contrarrazões, sem dedicar uma única linha a esclarecer os motivos que o levaram a não considerar e/ou acolher a tese sobre a possibilidade de se relativizar a aplicação das normas invocadas pelo agravante, especialmente diante de sua injustificada e imotivada negativa em aceitar o bem vultuoso dado em garantia pela agravada”; 4) “
o dispositivo [artigo 835 do CPC] é claro ao dizer que
‘a
penhora observará, preferencialmente, a seguinte
ordem’
, ou seja, estamos tratando de uma norma relativa, haja vista que
‘preferencialmente’
não é sinônimo de
‘exclusivamente’
, sendo que tais fatos e argumentos, com a devida vênia, não foram enfrentados pelo voto condutor!”
;
5) “
o v. acórdão não dedicou uma única linha a enfrentar o ponto concernente à existência de débito-alimentício em favor do patrono da agravada, cujo pagamento será diretamente influenciado pelo desbloqueio dos valores guardados em juízo”.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 1034906 – Pág. 1-11) o embargado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES., 24 de maio de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001908-13.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

EMBARGADO: MARCIO DOS SANTOS CORREA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Agência Marítima Universal Ltda.

op
ôs
e
mbargos de declaração
(id. 960601 – Pág. 1-14)

objetivando ver
suprida alegada omissão
no julgamento que resultou no acórdão
(id. 880587 – Pág. 1-
8
)
que, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso
de
agravo de instrumento interposto por
Marcio
d
os Santos Correa
em face da respeitável decisão
(id. 663736 – Pág. 1)
, proferida pe
lo

meritíssimo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0021969-44.2016.8.08.0024
que indeferiu “o pedido de levantamento de valores em cumprimento de sentença provisório, na forma como requerido, em observância ao disposto no artigo 520, IV do CPC”.

Nas razões recursais,
a
embargante alegou, em síntese,
que:
1) “
a conclusão pela inexistência de pendências de julgamento capazes de criar óbices ao imediato levantamento da quantia só é uma conclusão possível se o agravo de instrumento de nº 5000290-33.2020.8.08.0000 for completamente ignorado, o que foi, com toda a vênia, ocorreu, mesmo devidamente indicado no contraditório (evento 683795), o d. Relator nada disse sobre o ponto
”;
2) “
o voto condutor não teceu uma única palavra sobre o fato de que o bloqueio efetuado recai sobre renda da pessoa jurídica que já estava previamente destinada ao pagamento de IPTU do Município de Serra, de forma que, no momento, a Embargante corre grave risco de ser inscrita em Dívida Ativa pela municipalidade de Serra”; 3) “
ao limitar seus argumentos a reprodução da norma legal, o Voto condutor não levou em consideração as argumentações versadas nas contrarrazões, sem dedicar uma única linha a esclarecer os motivos que o levaram a não considerar e/ou acolher a tese sobre a possibilidade de se relativizar a aplicação das normas invocadas pelo agravante, especialmente diante de sua injustificada e imotivada negativa em aceitar o bem vultuoso dado em garantia pela agravada”; 4) “
o dispositivo [artigo 835 do CPC] é claro ao dizer que
‘a
penhora observará, preferencialmente, a seguinte
ordem’
, ou seja, estamos tratando de uma norma relativa, haja vista que
‘preferencialmente’
não é sinônimo de
‘exclusivamente’
, sendo que tais fatos e argumentos, com a devida vênia, não foram enfrentados pelo voto condutor!”
;
5) “
o v. acórdão não dedicou uma única linha a enfrentar o ponto concernente à existência de débito-alimentício em favor do patrono da agravada, cujo pagamento será diretamente influenciado pelo desbloqueio dos valores guardados em juízo”.

Destaco de início, notadamente em decorrência do discurso da embargante em suas razões recursais, que, em letras garrafais, afirmou que o recurso de agravo de instrumento n. 5000290-33.2020.8.08.0000, de minha relatoria, encontra-se pendente de julgamento, que foi ela quem solicitou que aquele recurso, que esteve pautado para julgamento na sessão de 06-10-2020, fosse retirado de pauta, em conformidade com o art. 8º e §§, do Ato Normativo n. 002/2020, da douta Presidência da Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça
1
, conforme pode ser verificado no id. 766848 daquele recurso.

Ou seja, o julgamento daquele agravo só não está realizado por motivo imputável à embargante, que manifestou discordância a que o julgamento fosse realizado em sessão virtual. O que quero com isso dizer é que se o julgamento daquele agravo de instrumento tem a importância que a embargante aqui afirma ele ter, cabia a ela pugnar pelo julgamento dele o mais breve possível e não se posicionar de forma contrária, opondo-se ao julgamento em sessão virtual, postura que, até agora, ao que sei, só foi adotada por ela junto a este órgão julgador.

F
eito esse esclarecimento, passo à análise do recurso.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, o que não acontece no caso dos autos.

A
nalisando o acórdão
recorrido,
no que interessa,
v
ê-se
que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores que, à unanimidade,
deram provimento
ao recurso interposto
p
el
o
embarga
d
o
,
ou seja, o
acórdão não padece do vício
de omissão
alegado
porque
nele
restou consignado que “
a verba penhorada decorre de crédito de natureza alimentar (comissão de corretagem) – id. 663757 – Pág. 8-12, incontroverso nos autos, havendo na hipótese, permissivo legal para o seu levantamento, independentemente de caução, conforme dispõe o inciso I do artigo 521 do CPC, sendo, portanto, possível o levantamento de tal verba, sendo neste sentido a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ao asseverar que
‘A
jurisprudência desta Corte Superior tem admitido, em se tratando de verba de natureza alimentar, a dispensa da caução na execução
provisória’
(AgInt no AREsp 944.438/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06-10-2016, DJe 18-10-2016).
”.

Restou ainda consignado no acórdão recorrido, em que pese as alegações da embargante
de que
“
o cumprimento de sentença deve ocorrer de
forma menos gravosa para o devedor,
o Código de Processo Civil dispõe que
a execução realiza-se no interesse do exequente (art.
797,
caput
);
estabelece a ordem preferencial de penhora, na qual consta em primeiro lugar o
‘dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira’

(art. 835, I); e prevê que
as partes pode
m
requerer a substituição da penhora se “ela não obedecer à ordem legal” (artigo 848, inciso I)”
e que “
‘Nos
termos do artigo 835, inciso I, do Código do Processo Civil, a penhora de dinheiro prefere qualquer outro
bem’
(AI 0005434-70.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 31-10-2017; DJES 09-11-2017), e
‘A
orientação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado, não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes, à satisfação plena do crédito do
exequente’
(
TJES,
AI 0008082-18.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24-10-2016; DJES 31-10-2016)”.

A
demais, não há nenhuma prejudicialidade no julgamento deste recurso com a matéria discutida no recurso de agravo de instrumento n. 5000290-33.2020.8.08.0000, razão pela qual não haveria como não há nenhum motivo que pudesse ensejar alguma manifestação no voto recorrido para o deslinde da matéria aqui discutida.

A
inda que de modo contrário aos interesses d
a
embargante, as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia dos autos foram enfrentadas por ocasião do julgamento, não havendo falar em omissão,
pois o
colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
naquela Corte no sentido de que é “
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
2
A matéria trazida nos embargos deve ser discutida em momento e local próprio pel
o
embargante.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou
:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso,
nego provimento

aos embargos de declaração
.

É como voto.

1
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/956131?view=content

2
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001908-13.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

EMBARGADO: MARCIO DOS SANTOS CORREA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INStRUMENTO
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
, DO CPC.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRE
T
ENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
E
MATÉRIA
JÁ JULGADA.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

VIA INADEQUADA.

1. –
O recurso de embargos de declaração não é via adequada para manifestação de inconformismo com o que foi decidido porque cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

2
. –
Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão suscitada pelas partes ou examinável de ofício.

3
.
– Não podem ser acolhidos os embargos de declaração pelos quais apenas busca-se obter rediscussão de matéria julgada, tal como ocorre no caso em exame, por inconformismo do embargante com o que restou decidido.

4
. -
Recurso desprovido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos, acordam

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao
s embargos de
declaração,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.